Tribunal: STF
Processo: HC 72239
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  PENA:  FIXAÇÃO   E  CRITÉRIOS  DE
INDIVIDUALIZAÇÃO.
         I  -  A  justificativa   da  exasperação  da  pena-base  tem
fundamento  idoneo no  artigo  492 -  I -  parte  final do  Código de
Processo. Ausência de ilegalidade.
         II  -  Admite-se  como  evidencia  de  maus  antecedentes  a
sentença  condenatória,  ainda  que tenha  sido  declarada  extinta a
punibilidade por força da prescrição retroativa. Precedente do STF.
         Habeas corpus indeferido.